Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015537-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (EMBARGANTE), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO), PATRICIA DE ANDRADE FREHSE - CPF: 052.527.969-55 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (EMBARGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), ADRIANA MORO CONQUE PRIGOL - CPF: 962.943.539-04 (ADVOGADO), DEIRÓ CINE E TV LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CARRETEL FILMES LTDA, através da petição de ID 161277192, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento respectivo nº 1015537-70.2022.8.11.0000 pela 2ª Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO e JULIO JOSE DE CAMPOS.

Em síntese, alega que o acórdão contém vício passível de correção uma vez que a decisão foi omissa por não apreciar a tese de que não houve preclusão do pedido de extensão da penhora à quota parte do Espólio do cônjuge, já que a Agravante não formalizou tal pedido anteriormente. Que não se discute a decisão acerca das cotas do Executado Julio José de Campos, que efetivamente foi apreciada em 2019, mas sim o pedido de extensão da penhora às cotas pertencentes a Espólio da falecida esposa do Executado, Sr.ª Isabel. Que também foi omisso o acórdão por não apreciar o argumento de que o deferimento da penhora com relação à cota parte do Executado, não torna, por si só, preclusa a possibilidade de se estender a constrição à cota parte do Espólio.

Requer sejam os presentes embargos de declaração recebidos e acolhidos, dando total provimento aos mesmos, sendo espancada a omissão contida na decisão, para que V. Excelência reconheça a inocorrência de preclusão quanto ao pedido de penhora das cotas do Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos, cônjuge falecida do Executado/Agravado Júlio José de Campos, no que se refere ao imóvel rural da matrícula nº 6.476 do 1º Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, denominado “São José Piquiri”, determinando ao juízo de origem que aprecie o pedido da Agravante de continuidade dos atos expropriatórios pela integralidade do bem.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 162317686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 160030683, por meio da qual esta Turma, à unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento respectivo nº 1015537-70.2022.8.11.0000, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo Embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1022 do CPC.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais já fazia parte do fundamento da decisão exarada no Recurso de Agravo de Instrumento (ID 160030683):

“(...).

Pois bem.

Do relato retro, verifica-se que a decisão que acolheu os Embargos de Declaração e deferiu as penhoras requeridas, determinou a lavratura do Termo de Penhora sobre a cota parte do devedor JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS acerca do imóvel registrado sob o nº. 6.476, denominado “São José Piquiri”, no 1º Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, bem como sobre a totalidade das cotas sociais que ele possui junto à empresa Radio Televisão Brasil Oeste Ltda (ID 27062101 - Pág. 1/2 - origem).

Como dito, referida decisão foi disponibilizada no DJE nº 10551, de 07/08/2019, e publicado no dia 08/08/2019, sem qualquer interposição de recurso.

A questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A irresignação sobre a determinação de penhora apenas sobre a cota parte do devedor somente se deu em 06/02/2022, através da manifestação de ID 86560368, ou seja, quase dois anos após, restando evidente a preclusão.

É certo que a matéria atinente à questão deveria ser arguida na primeira oportunidade que a parte teve para se pronunciar no processo, contudo não o fez.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para a frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Desse modo, a interposição de recurso, requerendo que o leilão se dê pela integralidade do bem, foi manifestado de forma intempestiva, após o prazo de 15 dias, previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a preclusão temporal.

(...).”

Dentro do livre convencimento motivado, houve a manutenção da decisão agravada, merecendo ênfase que, se a pretensão do Agravante era de estender a penhora pela integralidade do bem, deveria se insurgir em face da decisão proferida no ID 27062101 - Pág. 1/2 dos autos de origem, no momento oportuno. E não obstante o executado afirme que não houve discussão anterior nos autos quanto à possibilidade de extensão da penhora para atingir a integralidade do imóvel com a cota da falecida cônjuge, é inegável que tomou conhecimento da decisão que determinou a penhora da cota parte do devedor acerca do imóvel, no dia 08/08/2019 (DJE nº 10551, de 07/08/2019), sem qualquer interposição de recurso.

A propósito:

“Decisão agravada que julgou extinta a impugnação ao cumprimento provisório de julgado proferido em ação de cobrança de comissão de corretagem, a fim de manter a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 18.668, indicado pelos credores, exequentes, ora agravados, e não substituí-lo por aquele objeto da matrícula n. 15.445, indicado pelo executado, ora agravante. Devedor que, conquanto não intimado da íntegra da decisão em que o juízo "a quo" acolheu a rejeição dos credores à penhora do imóvel por ele indicado, objeto da matrícula n. 15.445, e determinou a penhora do imóvel por eles apontado, objeto da matrícula n. 18.668, tomou ciência, em novembro de 2015, da lavratura do termo de penhora do imóvel matriculado sob n. 18.668, e não sob n. 15.445. Devedor, executado, que, não concordando com a penhora do imóvel inscrito sob n. 18.668, deveria, a partir de então, ter agravado de sua penhora. Preclusão da discussão sobre a penhora de um imóvel, e não do outro, esgotado do prazo recursal a tanto, sem apresentação do respectivo recurso. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 20814238920168260000 SP 2081423-89.2016.8.26.0000, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/09/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do novo CPC). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1039028 SP 2017/0001762-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017)

Dessa feita, a questão relacionada ao cumprimento de ordem de penhora é matéria preclusa, que não poderia ser analisada a qualquer momento, a conveniência da parte. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal.

Assim, as premissas utilizadas, em todas as manifestações tecidas pelo Embargante, não se mostram devidamente fundamentadas e apta a afastar o acórdão embargado.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023